Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE A UNIÃO. BENIFÍCIO DA FAMILIA PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVERDOR E COMPANHEIRO (CPC, ART. 373, II). RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito.

2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge (CPC, art. 373, II).

3. Havendo suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a devedora já mantinha união estável sob o regime da comunhão parcial de bens com seu companheiro, contra quem se requereu a penhora de aquestos e, levando-se em conta a presunção de que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar, cabível a busca de bens a ele pertencentes passíveis de sub-rogação e, caso existentes, a realização da requerida penhora, com a posterior intimação do companheiro para se manifestar acerca da constrição.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.